Tribunal: TJSP
Processo: 2034049-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pretensão da Agravante de desbloqueio dos valores bloqueados via BACENJUD - Decisão do juiz de primeiro grau que indeferiu o pleito - Decisório que não merece reforma - São impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde, nos termos do art. 833, inciso IX, do CPC – Nulidade do Contrato de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pretensão da Agravante de desbloqueio dos valores bloqueados via BACENJUD - Decisão do juiz de primeiro grau que indeferiu o pleito - Decisório que não merece reforma - São impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde, nos termos do art. 833, inciso IX, do CPC – Nulidade do Contrato de Gestão no 48/17, firmado com o Município de Mococa, declarada nos autos da Ação Civil Pública no 1002271-25.2018.8.26.0360 – Demonstrada a destinação diversa aos recursos recebidos pela Agravante – Desvio de verbas públicas – Alegação de impenhorabilidade afastada – Gratuidade judiciária - Concessão do benefício à pessoa jurídica – Agravante que não demonstrou sua impossibilidade de suportar as despesas processuais, como lhe competia – Ausência de documentos que, efetivamente, indiquem a aventada dificuldade financeira – Benefício negado para a Agravante em hipóteses semelhantes - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2034049-38.2020.8.26.0000, da Comarca de
Mococa, em que é agravante INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA
E GESTÃO EM SAÚDE - INSAÚDE, é agravado SUPERMED
COMÉRCIO
E
IMPORTAÇÃO
DE
PRODUTOS
MÉDICOS
E
HOSPITALARES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034049-38.2020.8.26.0000-Mococa - Voto no28389
2
Agravo no:
2034049-38.2020.8.26.0000
Agravante:
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO
EM SAÚDE - INSAUDE
Agravada:
SUPERMED
COMÉRCIO
E
IMPORTAÇÃO
DE
PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Comarca:
MOCOCA
Voto no:
28389
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
Pretensão da Agravante de desbloqueio dos
valores bloqueados via BACENJUD - Decisão
do juiz de primeiro grau que indeferiu o
pleito - Decisório que não merece reforma -
São impenhoráveis os recursos públicos
recebidos por instituições privadas para
aplicação
compulsória
em
saúde,
nos
termos do art. 833, inciso IX, do CPC

Nulidade do Contrato de Gestão no 48/17,
firmado
com
o
Município
de
Mococa,
declarada nos autos da Ação Civil Pública no
1002271-25.2018.8.26.0360

Demonstrada a destinação diversa aos
recursos recebidos pela Agravante Desvio
de
verbas
públicas

Alegação
de
impenhorabilidade afastada
Gratuidade
judiciária - Concessão do benefício à pessoa
jurídica
Agravante que não demonstrou
sua impossibilidade de suportar as despesas
processuais, como lhe competia Ausência
de
documentos
que,
efetivamente,
indiquem a aventada dificuldade financeira
Benefício negado para a Agravante em
hipóteses semelhantes - Decisão mantida -
Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE
PESQUISA E GESTÃO EM SAÚDE - INSAUDE, objetivando a reforma
da r. decisão reproduzida às fls. 197/198, na qual, no bojo da
Execução de Título Extrajudicial no 1002652-96.2019.8.26.0360,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034049-38.2020.8.26.0000-Mococa - Voto no28389
3
que lhe move a Agravada, foi deferida a pesquisa e penhora das
contas da Agravante pelo sistema BacenJud.
A Agravante relata ser pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, constituída na forma de associação civil, filantrópica e
qualificada como Organização Social no Estado de São Paulo. Frisa
possuir Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social
CEBAS, na área da Saúde. Em razão de sua natureza jurídica,
requer a concessão da assistência judiciária gratuita e o
reconhecimento da impenhorabilidade de suas verbas. Afirma
receber recursos públicos em contas específicas, com destinação
própria e vinculada, qual seja, gestão de ações, serviços e
atividades concernentes aos seus fins sociais, de modo a não
possuir disponibilidade financeira para o pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios. No mais, assevera serem
impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições
privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou
assistência social, nos termos do art. 883, IX, do Código de
Processo Civil. Imputa ao Município de Mococa a responsabilidade
subsidiária por eventuais débitos em seu desfavor. Por fim,
sustenta igual raciocínio à penhora de seu único bem imóvel,
porquanto é destinado à prestação de serviços públicos.
Agravo tempestivo e devidamente instruído, deferido o efeito
suspensivo (fls. 286/288).
Contraminuta de agravo às fls. 292/303.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034049-38.2020.8.26.0000-Mococa - Voto no28389
4
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Compulsando-se os autos, verifica-se a existência do Contrato de
Gestão no 48/2017, entre o Município de Mococa e Agravante, sob
as seguintes condições (fls. 94 e seguintes):
“1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto a
operacionalização, apoio e execução pela CONTRATADA
de atividades e serviços de saúde na Unidade de Pronto
Atendimento, Centro de Especialidades e Estratégia
Saúde da Família/Atenção Básica, em conformidade
com seus Anexos Técnicos que são pare integrante e
indissociáveis
do
instrumento
de
CONVOVAÇÃO
PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
[...]
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
Para execução dos serviços objeto do presente
Contrato, a CONTRATANTE obriga-se a: [...] 3.2
Garantir os recursos financeiros para a execução do
objeto deste Contrato, fazendo o repasse mensal nos
termos da cláusula sétima deste contrato
[...]
6. CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
6.1 Pela execução integral do objeto deste Contrato,
especificado nos Anexos Técnicos, a CONTRATANTE
repassará à CONTRATADA os valores de até R$
22.412.598,00
[...]
6.5
Os recursos financeiros necessários à execução do objeto do presente
CONTRATO DE GESTÃO poderão ser obtidos mediante
transferências provenientes do Poder Público, doações
e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras,
rendimentos de aplicações dos ativos financeiros da
Organização Social e de outros pertencentes ao
patrimônio
que
estive
sob
administração
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034049-38.2020.8.26.0000-Mococa - Voto no28389
5
Organização
[...]
7
CLÁUSULA
SÉTIMA
-
DAS
CONDIÇÕES
DE
PAGAMENTO
7.1 Para o cumprimento das metas estabelecidas neste
Contrato de Gestão, o MUNICÍPIO estimou o valor
global de R$ 22.412.598,00 (vinte e dois milhões
quatrocentos e doze mil e quinhentos e noventa e oito
reais), a ser repassado à CONTRATADA, em 12 parcelas
mensais
[...]
7.4
Os
recursos
repassados
pelo
MUNICÍPIO à CONTRATADA, enquanto não utilizados,
deverão sempre que possível ser aplicados no mercado
financeiro, em BANCO OFICIAL, devendo os resultados
dessa
aplicação
ser
revertidos
exclusivamente
à
execução do objeto deste Contrato de Gestão.”
Nos termos do supracitado contrato, portanto, as verbas
bloqueadas seriam originariamente públicas e destinadas à
prestação de serviços de saúde.
Como é cediço, a impenhorabilidade de recursos públicos recebidos
por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde é
decorrência direta do artigo 833, inciso IX, do CPC.
De tal forma que, sendo confirmada a origem pública dos valores
penhorados,
bem
como
seu
direcionamento
à
aplicação
compulsória em educação, saúde, ou assistência social, não há
como declará-los penhoráveis, o que obsta o bloqueio de valores
via BacenJud.
Nesse sentido, é o entendimento dessa Egrégia Corte Bandeirante:
Agravo de Instrumento no 2247780-54.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Berenice Marcondes Cesar, 28a Câmara de Direito Privado, DJe.
11/02/2020;
Agravo
de
Instrumento
no2235083-
98.2019.8.26.0000, Rel. Des. Matheus Fontes, 22a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034049-38.2020.8.26.0000-Mococa - Voto no28389
6
Direito Privado; DJe. 21/11/2019; Agravo de Instrumento no
2242743-46.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo, 6a Câmara de
Direito Privado, DJe. 28/11/2019; Agravo de Instrumento no
2056752- 94.2019.8.26.0000, Rel. Des. Raul De Felice, 15a
Câmara
de
Direito
Público,
DJe.
16/05/2019;
Agravo
de
Instrumento no 2162084-21.2017.8.26.0000, Rel. Des. Paulo
Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público; DJe. 08/01/2018.
A Agravante, no entanto, não logrou sucesso em demonstrar a
escorreita destinação conferida aos valores por ela recebidos.
Ao revés, nos autos da Ação Civil Pública no
1002271-25.2018.8.26.0360,
consta
que
a
Agravante
fora
instituída com o escopo de enriquecimento ilícito mediante desvio
de dinheiro público. Segundo consignado na r. sentença:
“...Quanto ao pedido de gratuidade processual, em que
pese se tratar de entidade sem fins lucrativos, restou
comprovado que a ré INSAÚDE, por meio de seus
gestores, utilizavam-se de meios para auferirem
rendimentos.
Assim,
resta
descaracterizada
a
hipossuficiência da ré INSAÚDE, já que não há como
pactuar com as condutas dos gestores da ré, pelo que
fica INDEFERIDA a gratuidade processual pleiteada pela
ré INSAÚDE. Não há outras preliminares a serem
apreciadas. E, no mérito, a ação é totalmente
procedente [...]Em que pese a aparente legalidade na
contratação da ré INSAÚDE, o procedimento, desde o
princípio, mostrou-se totalmente maculado, senão
vejamos [...]de acordo com as 'escutas telefônicas'
autorizadas pela Justiça, juntadas às fls. 1517/1653,
apurou-se que os senhores Daniel Augusto Gonsales
Câmara, Paulo Roberto Segatelli Câmara e Ronaldo
Pasquarelli, em união de interesses, montaram um
esquema criminoso visando a enriquecer-se ilicitamente
às custas do Poder Público, criando as supostas
Organizações Sociais de Saúde INSAÚDE, VITALE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034049-38.2020.8.26.0000-Mococa - Voto no28389
7
SAUDE e REVIVA SAÚDE. Referidas pessoas, utilizando-
se de brechas na lei, criaram as referidas organizações
sociais de saúde para conseguir o seu intento, qual
seja, lucrarem com o repasse público, mediante desvio
de valores, conforme se vê pelas gravações realizadas
[...]Note-se que em todas as conversas interceptadas,
há clara afirmação de que as organizações VITALE
SAÚDE, INSAÚDE e REVIVA SAÚDE faziam parte do
mesmo 'grupo criminoso' criado com a finalidade única
e exclusiva de se enriquecer ilicitamente mediante
desvio de dinheiro público, pois em muitas ocasiões se
mostraram como 'concorrentes entre si', apenas para
dar uma aparência de legalidade nos contratos de
gestão. Também restou devidamente comprovado que
os srs. Daniel Augusto Gonsales Câmara, Paulo Roberto
Segatelli Câmara e Ronaldo Pasquarelli tinham como
objetivo principal auferir lucros com os contratos de
gestões firmados, já que utilizavam de manobras para
receber valores indevidos [...]Assim, resta claro que as
organizações VITALE SAÚDE, INSAÚDE e REVIVA
SAÚDE não se prestam ao fim para que deveriam ter
sido criadas, apenas servindo de 'meio' para desvio de
dinheiro público, em prejuízo da população. Ademais,
ante aos desvios constados durante as interceptações
telefônicas, a manutenção do contrato de gestão entre
a Municipalidade de Mococa e a ré INSAÚDE só
aumentara os prejuízos já sofridos pela população local
[...] Diante todo o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação
para DECLARAR a rescisão do contrato de gestão No
48/2017, firmado entre o MUNICIPIO DE MOCOCA e o
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO EM
SAÚDE INSAÚDE, tornando definitiva a antecipação da
tutela de fls. 1692/1701, EXTINGUINDO o feito como
resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I,
do CPC. Condeno as rés solidariamente ao pagamento
das custas e das despesas processuais, anotando-se a
isenção
legal
quanto
à
Fazenda
Municipal
e o
indeferimento da gratuidade processual requerida pela
ré INSAÚDE...” (fls. 304/318).
Conforme se observa, a rescisão do Contrato de Gestão no
48/2017 foi declarada ante a comprovação do desvio de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034049-38.2020.8.26.0000-Mococa - Voto no28389
8
públicos
operado
pela
Agravante.
Por
conseguinte,
restou
rechaçada uma das premissas da alegada impenhorabilidade de
suas verbas, qual seja, a aplicação compulsória em saúde.
Destarte, demonstrada, em sentença prolatada pelo Juízo da 2a
Vara do Foro de Mococa, a ignóbil destinação que a Agravante
conferia aos recursos por ela percebidos, não há como acolher, em
sede de Agravo de Instrumento, o pedido de desbloqueio das
contas bancárias e de deferimento da gratuidade judiciária.
Aliás, no tocante à assistência judiciária gratuita, cumpre salientar
que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à
pessoa jurídica só é cabível quando comprovado que não tenha ela
condições de suportar os encargos do processo.
Esse é o sentido da Súmula no 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
Nesse contexto, a despeito de todos os argumentos lançados pela
Agravante, não restou demonstrada nos autos a sua
impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo
e honorários advocatícios, fato este que, ao contrário do alegado,
era imprescindível para a concessão da benesse, não se podendo
extrair tal presunção (incapacidade financeira) somente do fato de
ser a Agravante uma fundação sem fins lucrativos - sobretudo se a
instituição transvestir-se de entidade filantrópica com o fito de
desviar recursos públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034049-38.2020.8.26.0000-Mococa - Voto no28389
9
Frise-se que, pela excepcionalidade dessa concessão, a simples
declaração de insuficiência de recursos não é prova hábil a afastar
a obrigatoriedade do pagamento das custas e despesas
processuais. Em outras palavras, é indispensável a demonstração
da real necessidade do benefício.
Não é outro o entendimento desta 1a Câmara de Direito Público:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Mandado
de
segurança
Decisão recorrida que indeferiu a
justiça gratuita à agravante
Insurgência

Descabimento
Agravante que, conquanto seja
entidade filantrópica, não se desincumbiu do ônus
de demonstrar a impossibilidade de arcar com os
encargos processuais, nos termos do que prevê o
artigo 99, § 3o, do CPC e a Súmula no 481 do
Superior Tribunal de Justiça STJ Precedentes
desta Primeira Câmara de Direito Público

Decisão mantida Recurso não provido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2244883-87.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Marcos
Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, DJe.
06/02/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA
ICMS Pretensão inicial de que a
autoridade administrativa se abstenha de exigir o
pagamento do tributo sobre produtos importados
do exterior
Liminar indeferida
Decisão que
merece reforma
Inicialmente, não merece
acolhimento o pedido de gratuidade de justiça

Pessoa jurídica que, mesmo se tratando de
entidade filantrópica, deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais
Súmula 481 do STJ
Quanto à
liminar, presentes os requisitos para a sua
concessão - Bens importados por entidade de
assistência
social,
sem
fins
lucrativos

Possibilidade - Artigo 150, inc. VI, "c", da
Constituição Federal Precedentes desta E. Corte
e do Supremo Tribunal Federal Artigo 155, §2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034049-38.2020.8.26.0000-Mococa - Voto no28389
10
IX, 'a', da CF Alteração trazida pela EC 33/2001
que, apesar de ampliar o leque de incidência do
ICMS, não teve o condão de alterar as hipóteses
de imunidade expressamente previstas no artigo
150, VI, 'c', da Constituição Federal Precedente
Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2155501-83.2018.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, 1a
Câmara de Direito Público, DJe. 25/09/2018).
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

Indeferimento
Entidade de cunho filantrópico,
sem fins lucrativos e que aplica sua renda em
atividades de assistência social
Concessão do
benefício
condicionada
à
comprovação
da
hipossuficiência
econômica

Precedentes

Ausente demonstração da impossibilidade de
arcar com os ônus advindos do processo Decisão
mantida Recurso não provido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2096944-06.2018.8.26.0000, Rel. Des. Luís Francisco
Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, DJe.
09/08/2018).
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não destoa
do posicionamento acima sufragado, conforme se pode verificar do
precedente abaixo reproduzido:
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA.
ENTIDADE
FILANTRÓPICA.
PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
INEXISTÊNCIA. As pessoas jurídicas sem fins
lucrativos entidades filantrópicas e beneficentes

que
têm
objetivo
social
de
reconhecido
interesse público, também devem comprovar a
insuficiência econômica para gozar desse benefício, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes: EREsp 855.020/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
06.11.09;
EREsp
839.625/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/
Acórdão Min. Teori Albino Zavascki, DJ 15.10.07;
AgRg no AgRg no Ag 1.105.821/RS, rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 25.08.09; AgRg no Ag

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034049-38.2020.8.26.0000-Mococa - Voto no28389
11
1.229.783/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe
08.04.10. Recurso especial não provido."
(REsp. no 1.224.695/RJ, Rel. Min. Castro Meira, DJe.
17/02/2011).
Nesse contexto, não sendo cabalmente demonstrada a total
ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a
assunção dos ônus decorrentes da demanda, deve ser mantida a r.
decisão a quo.
Outrossim, em hipóteses semelhantes envolvendo a Agravante, foi
esse o posicionamento perfilhado por outras Câmaras de Direito
Público do E. Tribunal Bandeirante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. Pessoa Jurídica. Ação de indenização
por responsabilidade civil. Decisão agravada que
indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça
da Associação ré. Presunção de hipossuficiência
não
demonstrada.
Concessão
da
gratuidade
apenas para dispensar o recolhimento do preparo
recursal.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2214577-04.2019.8.26.0000, Rel. Des. Antônio Celso
Faria, 8a Câmara de Direito Público, DJe. 03/03/2020).
“GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
Mandado
de
segurança. Concorrência pública. Gerenciamento
do AME de Pariquera-Açu. Contratação suspensa.
Nova convocação publicada no Diário Oficial, sem
o
encerramento
da
anterior.
Gratuidade
de
justiça. Pessoa jurídica.
1. Gratuidade de
justiça. Pessoa jurídica. Inclinou-se a jurisprudência por admitir a concessão da
gratuidade de justiça prevista na LF no 1.060/50
às
pessoas
jurídicas
que
demonstrem
concretamente a impossibilidade de arcar com as
despesas e custos do processo.
2. Pessoa
jurídica. Gratuidade. Prova da miserabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034049-38.2020.8.26.0000-Mococa - Voto no28389
12
Presume-se a miserabilidade da pessoa natural
que assim o declarar (LF no 1.060/50, art. 4o e
CPC, art. 99, § 3o). A pessoa jurídica, a quem não
se
aplica
tal
presunção,
deve
demonstrar
concretamente a necessidade do benefício por
intermédio de documentação idônea, insuficiente
para tanto a mera alegação de que não reúne
condições financeiras para tanto. A prova dos
autos, por si só, não é suficiente para demonstrar
a
impossibilidade
de
pagamento
da
taxa
judiciária: as taxas e custas indicadas pela juíza
na decisão agravada redundarão em quantia
modesta e, em se tratando de mandado de
segurança, pode-se afirma que o reflexo de
eventuais despesas e custas futuras, bem como
do próprio resultado do processo, não tende a ser
problemático para as finanças da entidade. O fato
de ser entidade beneficente sem fins lucrativos e
de ter tido a receita diminuída nos últimos
exercícios
não
comprova,
por
si
só,
a
impossibilidade de pagamento das custas iniciais.
Não há erro na decisão agravada.
Gratuidade
indeferida. Agravo desprovido.”
(TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2219832-40.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Torres
de
Carvalho, 10a
Câmara
de
Direito
Público,
DJe.
22/10/2019).
Assim sendo, imperiosa a revogação da gratuidade judiciária e do
efeito suspensivo outrora concedidos, mantendo-se a r. decisão
proferida em primeiro grau.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela Agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034049-38.2020.8.26.0000-Mococa - Voto no28389
13
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator